Tribunal: TJSP
Processo: 0011226-07.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Pleitos de absolvição por ilegalidade da prova, em razão da invasão de domicílio, e, subsidiariamente, de afastamento da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei n.o 11.343/06. Inexistência de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Reexame da prova. Impossibilidade. Ademais, autoria, materialidade delitiva e causa de aumento

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Pleitos de absolvição por ilegalidade da prova, em razão da invasão de domicílio, e, subsidiariamente, de afastamento da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei n.o 11.343/06. Inexistência de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Reexame da prova. Impossibilidade. Ademais, autoria, materialidade delitiva e causa de aumento bem comprovadas. Penas adequadas. Regime fechado necessário. Pedido revisional indeferido.